Tribunal: TJSP
Processo: 2156980-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com devolução de quantia paga. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré, ora embargante, contra decisão que inverteu o ônus da prova e impôs às rés o pagamento dos honorários periciais. Suposta omissão. Vício inexistente.
Recurso conhecido com fundamento no inciso XI do

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com devolução de quantia paga. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré, ora embargante, contra decisão que inverteu o ônus da prova e impôs às rés o pagamento dos honorários periciais. Suposta omissão. Vício inexistente.
Recurso conhecido com fundamento no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e que analisou exclusivamente as pertinentes teses relativas a inversão do ônus da prova e consequente responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, não sendo viável conhecer de agravo de instrumento para definir, em termos gerais, se se trata de relação de consumo, fora por completo das hipóteses permissivas do art. 1.015 e parágrafo único do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.